Tribunal: TJDFT
Processo: 0705806-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDORA. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DÉBITO INEXISTENTE. ANOTAÇÃO RESTRITIVA ILÍCITA. DIREITO. FATO CONSTITUTIVO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO E FATURAS. EXIBIÇÃO PELO RÉU. DESQUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. PROVA DO DÉBITO E DA ORIGEM. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (CC, ART. 188, I). PEDIDO. REJEIÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO INFIRMADOS. IMPERATIVO LEGAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO REALIZADO. INVERSÃO DO ENCARGO NO GRAU IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE PROCEDIMENTO, NÃO DE JULGAMENTO (CPC, ARTS. 6o, 10 E 373; CDC, ART. 6o VIII). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. A distribuição do ônus probatório encerra verdadeiro dogma procedimental e encargo afeto às partes, imputando ao autor o ônus de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invoca e ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a subsistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado em seu desfavor, descerrando, pois, regra de procedimento, daí porque a subversão do disposto na cláusula geral que dispõe sobre a repartição do encargo deve ser deliberada na fase de saneamento e, excepcionalmente, em momento subsequente, mas sempre com a asseguração de oportunidade às partes, notadamente à afetada pela distribuição dinâmica do encargo, para que possa dele se desvencilhar, demandando e produzindo as provas cabíveis, consoante orientam o contraditório, a ampla defesa e a vedação à decisão surpresa inerentes ao devido processo legal (CPC, arts. 6o, 10 e 373).
2. Conquanto verse a ação sobre relação de direito material de natureza consumerista, não tendo havido a subversão do ônus probatório no trânsito processual diante da inverossimilhança dos argumentos deduzidos pela consumidora e da inexistência de dificuldade para produzir as provas necessárias ao aparelhamento do direito que invocara, inviável que haja a subversão do encargo no grau recursal, pois, se cabível, deveria ter sido demandada durante o curso da ação, pois descerra a subversão do encargo regra de procedimento, não de julgamento, não podendo ser levada a efeito à margem das garantias inerentes ao devido processo legal (CPC, arts. 6o, 10 e 373; CDC, art. 6o, VIII).
3. Obstada a inversão do ônus probatório, resta consolidado como encargo da consumidora o ônus de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, determinando que, tendo invocado como sustentação das pretensões que formulara a insubsistência do débito que lhe fora imputado, resultando na inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes, sendo confrontada com a prova da gênese da obrigação, não infirmara a gênese da obrigação, as pretensões que ventilara almejando a declaração de inexistência da obrigação, a eliminação da anotação desabonadora e a composição do dano moral que supostamente experimentara restam desguarnecidas de sustentação material (CPC, art. 373, I).
4. Aperfeiçoada a inadimplência do crédito, cuja gênese restara evidenciada, as cobranças endereçadas à inadimplente pelo credor e a anotação restritiva de crédito efetuada com lastro nas obrigações inadimplidas traduzem simples e puro exercício regular do direito que o assiste de valer-se dos instrumentos legalmente pautados para o recebimento do que lhe é devido, que compreende inclusive a inserção do nome da inadimplente em cadastro de inadimplentes como instrumento de coerção e medida profilática volvida à proteção do mercado, não podendo os atos assim realizados serem qualificados como ilícitos e fatos geradores da responsabilidade civil (CC, art. 188, I).
5. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC.
6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos à apelante. Unânime.